Tribunal: TJSP
Processo: 2150402-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução fiscal – Município de Itanhaém – IPTU, taxa de expediente e de coleta de lixo – Exercícios de 2004 e 2005 – Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente para afastar apenas a taxa de expediente, prosseguindo-se quanto ao remanescente – Pretensão à reforma para afastar a cobrança da taxa de coleta de lixo – Impossibilidade – Lei municipal 25/98 que

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução fiscal – Município de Itanhaém – IPTU, taxa de expediente e de coleta de lixo – Exercícios de 2004 e 2005 – Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente para afastar apenas a taxa de expediente, prosseguindo-se quanto ao remanescente – Pretensão à reforma para afastar a cobrança da taxa de coleta de lixo – Impossibilidade – Lei municipal 25/98 que estabelece o valor do tributo em função da metragem do imóvel, aplicando-se uma base de cálculo para imóveis construídos e outra para terrenos vagos – Constitucionalidade de referida lei reconhecida – Exegese das Súmulas Vinculantes nos 19 e 29 – Honorários advocatícios – Cabimento – Exceção de pré-executividade acolhida, com extinção parcial da execução fiscal quanto à taxa de expediente – Honorários fixados proporcionalmente – Precedentes do C. STJ – Decisão reformada parcialmente – Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento no 2150402-98.2019.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000022314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2150402-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante ALEXSANIA
FERNANDES DA SILVA, é agravado MUNICIPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
ITANHAÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2150402-98.2019.8.26.0000
2
Agravo de instrumento no 2150402-98.2019.8.26.0000 - Digital
Agravante: Alexsania Fernandes da Silva
Agravado: Município de Itanhaém
Comarca: Itanhaém Serviço de Anexo Fiscal
Voto no 31.667
Agravo de Instrumento - Execução fiscal
Município de
Itanhaém IPTU, taxa de expediente e de coleta de lixo
Exercícios de 2004 e 2005
Exceção de pré-executividade
acolhida parcialmente para afastar apenas a taxa de
expediente, prosseguindo-se quanto ao remanescente

Pretensão à reforma para afastar a cobrança da taxa de coleta
de lixo – Impossibilidade Lei municipal 25/98 que estabelece
o valor do tributo em função da metragem do imóvel,
aplicando-se uma base de cálculo para imóveis construídos e
outra para terrenos vagos Constitucionalidade de referida lei
reconhecida – Exegese das Súmulas Vinculantes nos 19 e 29
Honorários advocatícios
Cabimento
Exceção de pré-
executividade acolhida, com extinção parcial da execução fiscal
quanto
à
taxa
de
expediente

Honorários
fixados
proporcionalmente
Precedentes do C. STJ
Decisão
reformada parcialmente Agravo provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de
urgência, interposto por Alexsania Fernandes da Silva da r. decisão
digitalizada nas págs. 75/77 que, em execução fiscal proposta pelo Município
de Itanhaém cobrando IPTU e taxas de coleta de lixo e de expediente dos
exercícios de 2004 e 2005, no valor de R$1.350,25, acolheu, em parte,
exceção de pré-executividade entendendo que a taxa cobrada pelo Fisco
Municipal a título de coleta de lixo é legal, enquanto a de expediente, na
hipótese dos autos, é inexigível.
Insurge-se a agravante sustentando que a cobrança da taxa de
coleta do lixo é ilegal e inconstitucional por ofender os princípios da
retributividade e da isonomia, pleiteando sua exclusão do crédito tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2150402-98.2019.8.26.0000
3
exequendo, bem como a fixação de honorários advocatícios proporcionais ao
crédito tributário extinto. Requer concessão de tutela de urgência e, a final,
provimento ao agravo.
Regularmente recebido o recurso, o pedido de justiça gratuita
foi indeferido tendo em vista que a agravante não demonstrou sua condição
de hipossuficiente.
Assim, tendo a agravante recolhido o valor correspondente à
taxa judiciária e à despesa postal (págs. 452 e 455), procedeu-se à intimação
do Município-agravado que, no entanto, deixou de apresentar contraminuta
(cf. certidão de pág. 490), sendo os autos encaminhados ao julgamento virtual
independentemente de ulteriores providências.
É o relatório.
De início, conquanto a agravante tivesse se oposto ao
julgamento virtual, no caso em apreço entendo que não cabe pedido de
sustentação oral, conforme disposição do Assento Regimental no 581/2019,
que alterou o art. 146, do Regimento Interno deste TJSP, a saber:
“Art. 146. O pedido de sustentação oral poderá ser formulado:
(...)
§ 4o - Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não
haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos
declaratórios, incidente de suspeição, conflito de competência,
arquivamento de inquérito ou representação criminal, e
agravo, exceto no de instrumento referente às tutelas de
urgência ou da evidência, e no interno referente à extinção de
feito originário previsto no art. 937, VI, do CPC”.
Dessa forma, passa-se ao julgamento virtual.
No mérito, o agravo comporta parcial provimento.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de
Itanhaém contra Alexsania Fernandes da Silva cobrando IPTU e taxas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2150402-98.2019.8.26.0000
4
expediente e de coleta de lixo dos exercícios de 2004 e 2005, no valor de
R$1.350,25.
A r. decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-
executividade oposta pela executada apenas para afastar a cobrança da taxa
de expediente, prosseguindo-se na ação com relação ao IPTU e à taxa de
coleta de lixo.
E o fez corretamente.
Primeiramente, verifico que a executada se insurge apenas
contra a cobrança da taxa de coleta de lixo, a qual tem previsão no art. 170,
da LC 25/98 (Código Tributário Municipal).
De fato, após a edição das Súmulas Vinculantes nos 19 e 29,
do C. STF, revi meu posicionamento quanto à legalidade da taxa de coleta de
lixo.
Os enunciados são no seguinte sentido, in verbis:
Súmula Vinculante 19: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos
serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou
resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição
Federal”.
Sumula Vinculante 29: “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de
taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado
imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.
Cumpre destacar que mencionadas súmulas foram referendadas
pelo RE 576.321-8/SP, com repercussão geral reconhecida, estabelecendo nova
orientação da Suprema Corte. Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE
LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE
CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE.
ART. 145, II E § 2o, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM.
MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM
SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2150402-98.2019.8.26.0000
5
PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-
B, § 3o, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN.
ELLEN
GRACIE;
RE
232.393/SP,
CARLOS
VELLOSO.
II
-
JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III -
RECURSO PROVIDO (RE 576321/QO-RG, Min. Ricardo Lewandowski,
j.04/12/2008, DJe 13-02-2009) destaquei
O tributo em questão tem como fato gerador o exercício regular do
poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte (arts. 77 e
79 do CTN e art. 145, II, da CF).
Com efeito, o inciso II do art. 145 da Constituição Federal dispõe
que os Municípios poderão instituir “taxas, em razão do exercício do poder de
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços, públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”.
O art. 77 do CTN prevê que “as taxas cobradas pela União, pelos
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas
atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a
utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado
ao contribuinte ou posto à sua disposição”.
E os incisos II e III, do art. 79 do CTN, definem, respectivamente,
que os serviços públicos serão específicos, quando possam ser destacados em
unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas e
divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um
dos seus usuários.
No caso vertente, a taxa de coleta de lixo do Município de
Itanhaém tem previsão na LC municipal 25/98, a qual dispõe que “a taxa de
remoção de lixo tem como fato gerador a utilização efetiva ou a possibilidade de
utilização, pelo contribuinte, do serviço de remoção de lixo e será recolhida de
acordo com a tabela VIII (...)”, e considera que o valor do tributo varia em função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2150402-98.2019.8.26.0000
6
da metragem do imóvel, aplicando-se uma base de cálculo para imóveis
construídos e outra para terrenos vagos, correspondendo, deste modo, ao custo do
serviço prestado, em observância ao princípio da retributividade.
Portanto, não há que se falar em ilegalidade ou
inconstitucionalidade da cobrança da taxa de coleta de lixo do Município de
Itanhaém, como explicitado.
Nesse sentido já se posicionou esta 18a Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU e taxas - Acolhimento em parte da exceção
decretado em primeiro grau, para o único fim de declarar-se inexigível a Taxa
de Expediente lançada - Agravantes que visam à extinção da totalidade da
execução, em razão da inconstitucionalidade da Taxa de Coleta de Lixo
cobrada - Descabimento - Constitucionalidade reconhecida - Lei Municipal n°
25/98 que considera que o valor do tributo varia em função da metragem do
imóvel, aplicando-se uma base de cálculo para imóveis construídos e outra
para terrenos vagos, correspondendo, deste modo, ao custo do serviço
prestado, em observância ao princípio da retributividade - Exegese das
Súmulas Vinculantes 19 e 29 - Títulos executivos que atendem aos requisitos
legais - Decisão mantida - Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento no.
2165594-71.2019.8.26.0000, rel. Des. Wanderley Federighi, j. 29/08/2019).
destaquei
Acerca do tema também já se posicionou a E. 15a Câmara de
Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxas (de
expediente e de coleta e remoção de lixo) - Exercícios de 2012 a 2015 -
Município de Itanhaém - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade
das CDAs, bem como de inconstitucionalidade da taxa de remoção de lixo e
da taxa de expediente - Acolhimento parcial da exceção de pré-executividade,
afastando a cobrança dos valores decorrentes da taxa de expediente -
Possibilidade - NULIDADE DOS LANÇAMENTOS - Ausência de elementos
probatórios aptos a evidenciar a nulidade dos lançamentos - A via estreita da
objeção processual não permite dilação probatória - Títulos executivos
expedidos em obediência aos requisitos legais - Não violação ao princípio da
legalidade - Ausência de prejuízo ao exercício do direito de defesa - Presunção
relativa de certeza e liquidez da CDA não afastada- Precedentes do E. STJ -
TAXA DE COLETA E DE REMOÇÃO DE LIXO - Incidência do
precedente vinculante do E. STF (Tese no 146) - Aplicação dos enunciados
das Súmulas Vinculantes no 19 e 29 do E. STF - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Cabimento - Acolhimento parcial da exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2150402-98.2019.8.26.0000
7
executividade gera a condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
incidentes sobre os débitos extintos, à luz dos princípios da causalidade e da
sucumbência, nos termos do artigo 85, §§2o, 8o e 11, todos, do CPC -
Precedente do E. STJ (Tema 410) - Decisão parcialmente reformada para o
fim de condenar a entidade tributante ao pagamento de honorários
advocatícios - Agravo provido em parte” (Agravo de Instrumento no
2094519-69.2019.8.26.0000, rel. Des. Silva Russo, j. 26/09/2019). destaquei
E também da E. 14a Câmara de Direito Público, em caso
envolvendo também o Município de Itanhaém:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU, Taxa de
Expediente e Taxa de Coleta de Lixo - Exceção de Pré-Executividade
parcialmente acolhida apenas para afastar a cobrança da Taxa de Expediente -
Insurgência contra a Taxa de Lixo e alegação de nulidade dos
lançamentos tributários e, por conseguinte, das CDA ́s - Manutenção do
r. decisum - Constitucionalidade reconhecida - Súmulas Vinculantes 19 e
29 do E. STF aplicáveis ao caso - Títulos executivos, ademais, que atendem
aos requisitos legais - Recurso não provido” (Agravo de Instrumento no
2094439-08.2019.8.26.0000, rel. Desa Silvana Malandrino Mollo, j.
24/10/2019). destaquei
No que se refere ao princípio da isonomia, tenho que inexiste
qualquer ofensa no caso concreto.
Isto porque o C. STF já se debruçou sobre o tema, se posicionando
no sentido de que o custo do serviço constitui a base imponível da taxa de coleta
de lixo, podendo, para o fim de aferir a alíquota, em cada caso concreto, utilizar a
metragem da área construída do imóvel, observando-se, com isso, os princípios da
isonomia tributária e da capacidade contributiva:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO:
BASE DE CÁLCULO. IPTU. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, S.P. I. - O
fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU - a
metragem da área construída do imóvel - que é o valor do imóvel (CTN, art.
33), ser tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa de
coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo igual à do
IPTU: o custo do serviço constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o
fim de aferir, em cada caso concreto, a alíquota, utiliza-se a metragem da área
construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base
imponível do tributo. Tem-se, com isto, também, forma de realização da
isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva: C.F., artigos
150, II, 145, § 1o. II. - R.E. não conhecido” (RE 232.393, Min. Carlos Velloso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2150402-98.2019.8.26.0000
8
Tribunal Pleno, DJ 05.04.2002).
Verifica-se, portanto, que a LC municipal, que instituiu a taxa de
coleta de lixo, considerou os requisitos de especificidade e divisibilidade fixados
pelo ordenamento jurídico, porquanto o serviço é específico e prestado a um
número determinado de pessoas, de acordo com a metragem do imóvel, para
utilização individual, sendo mensurável, de maneira que inexiste qualquer vício
em sua cobrança pelo Município-exequente.
Portanto, de acordo com o raciocínio demonstrado, é patente a
exigibilidade da taxa de coleta de lixo objeto do lançamento, considerando a
especificidade e a divisibilidade, que são inerentes às taxas legalmente instituídas
na hipótese dos autos.
Apenas em um ponto merece reparo a r. decisão agravada.
A exceção de pré-executividade oposta pela executada foi acolhida
parcialmente, de maneira que são devidos honorários advocatícios proporcionais
ao valor efetivamente excluído do crédito tributário exequendo relativo à taxa de
expediente.
Nesse sentido já se pronunciou o C. STJ:
“(...)Forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda
Pública em honorários advocatícios na hipótese de oferecimento da
exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar
contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente
figurar como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade
processual, sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos
à execução, porquanto houve a contratação de advogado, que,
inclusive, peticionou nos autos” (...). 14. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no REsp 1201468/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
1.a T., j. 26/10/2010, DJe 16/11/2010). grifei ; “(...) São
cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré-executividade
quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo
executório” (REsp 664078/SP, T4 4.a T., Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 05/04/2011, DJe 29/04/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2150402-98.2019.8.26.0000
9
E também:
“EXECUÇAO
FISCAL.
EXCEÇAO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇAO PARCIAL DA
EXECUÇAO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
PRECEDENTES. 1. É cabível a fixação de honorários
advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida para a
extinção parcial da execução. 3. Recurso especial provido”
(REsp 1192177/PR, Rela. Mina ELIANA CALMON, 2aT,
j.15/06/2010, DJe 22/06/2010).
Portanto, a reforma parcial da r. decisão agravada é de rigor
apenas para fixar honorários advocatícios por equidade no valor de R$300,00
(trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC/2015, em razão da
sucumbência parcial do Município de Itanhaém quanto à parte excluída do
crédito tributário exequendo concernente à taxa de expediente, prosseguindo-
se a execução fiscal quanto ao crédito remanescente.
Ante o exposto, dá-se provimento, em parte, ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator